Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-59.2023.8.11.0039
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001010-59.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SERGIO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.729.951-26 (APELADO), WANDERLEY CAMPOS PEREIRA - CPF: 896.631.441-49 (TESTEMUNHA), CLEIR CAETANO DA SILVA - CPF: 002.545.211-85 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. DOSIMETRIA READEQUADA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT), que condenou o réu à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, c.c. art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, sem reconhecimento da reincidência. O Ministério Público pleiteia o reconhecimento da agravante da reincidência e a imposição do regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da agravante da reincidência; (ii) definir se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado de aberto para semiaberto em razão da reincidência reconhecida.

III. Razões de decidir:

1. A reincidência deve ser reconhecida quando a nova infração penal ocorre em período inferior a 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da condenação anterior, nos termos do art. 64, I, do Código Penal.

2. A jurisprudência do TJMT admite a comprovação da reincidência com base em registros disponíveis em sistemas eletrônicos do Poder Judiciário, sendo desnecessária a juntada de certidão cartorária específica.

3. Constatado que o réu foi definitivamente condenado em 27/09/2021 e que o novo delito ocorreu em 04/06/2023, impõe-se o reconhecimento da reincidência, pois não transcorrido o prazo depurador legal.

4. Reconhecida a reincidência, procede-se à readequação da pena na segunda fase da dosimetria, com o acréscimo da fração de 1/6, totalizando 08 (oito) meses de detenção e 14 (quatorze) dias-multa.

5. A reincidência constitui óbice legal à fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, devendo ser fixado o regime semiaberto como o mais brando possível.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos permanece adequada, por ausência de insurgência ministerial quanto a esse ponto e considerando a suficiência da medida alternativa diante das circunstâncias favoráveis do caso.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A reincidência pode ser reconhecida com base em registros oficiais disponíveis nos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário, dispensando certidão cartorária específica. 2. O reconhecimento da reincidência impõe a readequação da pena e justifica a imposição de regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pode ser mantida, mesmo em caso de reincidência, desde que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 306,
caput
, e §1º, I, c.c. art. 298, III, do CTB; arts. 61, I; 64, I; 33, § 2º, “c”; 44, III, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1010324-20.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 08/11/2025; TJMT, N.U 1000106-51.2023.8.11.0035, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 14/11/2025; TJMT, N.U 1014514-60.2022.8.11.0042, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 17/10/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o apelado SÉRGIO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA, à pena de
07 (sete) meses de detenção
e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no
artigo 306,
caput
, c.c. artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
(Id. 324017361).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma do
decisum
para reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena e modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto (Id. 324017369).

Em contrarrazões, a defesa do apelado pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando o acerto da sentença ao afastar a reincidência por ausência de prova cabal, notadamente a falta da certidão cartorária detalhada para aferir o prazo depurador de 5 (cinco) anos, conforme o art. 64, inciso I, do Código Penal.

Subsidiariamente, argumentou que o regime aberto é o único cabível, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal, visto que a pena é inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis. Invocou, ainda, a Súmula 269 do STJ para sustentar a desproporcionalidade na imposição do regime semiaberto, mesmo em caso de reincidência hipoteticamente reconhecida. (Id. 324017371).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja reformada, para reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, bem como a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da penalidade. (Id. 330070897).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo órgão ministerial.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da sentença. Confira-se:

Analisando as provas carreadas aos autos, constata-se que restou devidamente comprovada materialidade do delito, tendo em vista o Auto de Prisão em Flagrante (ID 123828074), Termo de Depoimento dos Policiais Militares (ID’s 123828077 e 123828078), Boletim de Ocorrência n.º 2023.155302 (ID 123828087), Teste do Etilômetro (ID. 123828088 – fls. 02) e Relatório Final (ID 123830048).

A autoria é igualmente incontestável, recaindo sobre o acusado SÉRGIO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA, o qual, embora tenha exercido seu direito constitucional ao silêncio na fase inquisitorial, foi identificado pelas testemunhas como o condutor do veículo na ocasião dos fatos.

As testemunhas Cleir Caetano da Silva e Wanderley Campos Pereira, ambos policiais militares que participaram da abordagem, relataram de forma uníssona que o acusado conduzia a motocicleta em zigue-zague pela via pública, apresentava visíveis sinais de embriaguez como dificuldade de equilíbrio, fala alterada e forte odor etílico, e confirmou ter ingerido cerca de cinco doses de pinga em uma festa. Além disso, ao ser submetido voluntariamente ao teste do etilômetro, obteve resultado superior ao limite legal de 0,30 mg/l, previsto no art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo suficiente, por si só, para caracterizar a infração penal.

O acusado não compareceu à audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual foi declarado revel, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. Sua ausência não impediu a colheita da prova oral e tampouco desconstituiu a narrativa construída com base em elementos objetivos e testemunhais.

Dessa forma, é possível concluir, com segurança, que o acusado conduzia

veículo automotor em via pública sob a influência de álcool, com capacidade psicomotora alterada, e sem possuir habilitação para dirigir, expondo a risco a incolumidade de terceiros, o que configura os crimes previstos nos arts. 306, caput e §1º, I, c/c art. 298, III, do CTB.

Ademais, não há que se falar em parcialidade do testemunho do policial, uma vez que não se extirpa do feito qualquer indicativo de que tais depoimentos tenham se originado de sentimentos escusos eventualmente nutridos contra o acusado. Além disso, ele não teria qualquer motivo para realizar uma falsa imputação ao réu, de tal arte que seu depoimento merece possuir plena eficácia probatória.

A produção de prova oral, aliado com a prova técnica, confirma a conduta delitiva do réu.

Neste sentido, não há dúvidas de que o conjunto probatório delineado nos autos é cristalino e hábil para confirmar a acusação inicial formulada contra o acusado, com consequente condenação pela prática do crime em testilha.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA CONDENAR SERGIO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 306, §1º, inciso I, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). (...) (Id. 324017362).

1.

Do reconhecimento da agravante da reincidência:

O Ministério Público sustenta que o apelado possui condenação criminal transitada em julgado em 27/09/2021 (autos n. 0001919-60.2019.8.11.0039) e que o delito em tela ocorreu em 04/06/2023. Considerando que o novo crime foi cometido após o trânsito em julgado da condenação anterior, pleiteia a aplicação do art. 61, inciso I, do Código Penal.

A defesa, por sua vez, argumenta que o ônus da prova compete exclusivamente à acusação, e que a mera alegação e a referência ao número do processo não são suficientes para afastar o prazo depurador quinquenal previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal. Afirma que é imprescindível a certidão cartorária detalhada do juízo da execução penal para atestar a data exata do cumprimento ou extinção da pena anterior, sob pena de violação ao princípio
in dubio pro reo
.

A controvérsia cinge-se, portanto, à suficiência da prova da reincidência.

Embora o art. 64, inciso I, do Código Penal estabeleça que a reincidência não prevalece se, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, houver decorrido período superior a 5 (cinco) anos, o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça mitiga a exigência de certidão específica de execução quando os dados da condenação anterior estão publicamente acessíveis nos sistemas do Judiciário.

Nessa linha, o
Enunciado Orientativo n. 18
das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT é claro ao dispor que:

A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.

Nesse sentido:

A existência de condenações anteriores transitadas em julgado justifica a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência, ainda que extraídas de sistemas oficiais e sem certidão cartorária específica. (...) (N.U 1010324-20.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2025, Publicado no DJE 08/11/2025).

No caso dos autos, a sentença condenatória anterior transitou em julgado em 27/09/2021. O crime ora apurado ocorreu em 04/06/2023. Tendo em vista que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, já havia apontado a situação do réu como reeducando em execução de pena (Executivo de Pena sob o n. 0002119-77.2013.8.11.0039), afigura-se inafastável o reconhecimento de que a conduta delitiva subsequente se deu dentro do lapso temporal que caracteriza a reincidência, não havendo que se falar em transcurso do prazo depurador do art. 64, I, do CP.

A alegação defensiva de insuficiência probatória deve ser rechaçada, porquanto o sistema de Justiça Criminal moderno não pode se curvar a formalismos excessivos que a própria jurisprudência interna já superou. A publicidade e a rastreabilidade dos processos judiciais eletrônicos permitem a comprovação da reincidência pelo simples acesso aos registros de condenação transitada e julgada, sendo desnecessária a juntada de certidão específica de extinção de punibilidade em um cenário onde o novo delito ocorreu menos de dois anos após o trânsito em julgado da condenação anterior.

Destarte, é de rigor o provimento do apelo neste ponto para reconhecer a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e proceder a devida readequação da pena na segunda fase da dosimetria.

2.

Da readequação da dosimetria da pena:

Reconhecida a reincidência, a dosimetria da pena deve ser refeita.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante considerou todas as circunstâncias judiciais neutras ou favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. Mantenho este
quantum
, por não haver insurgência ou elementos nos autos que justifiquem a exasperação da pena-base.

Na segunda fase, reconheceu apenas a agravante do art. 298, inciso III, do CTB (condução sem habilitação), elevando a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Com o reconhecimento da reincidência (art. 61, I, CP), aplico a fração de 1/6 (um sexto) de aumento em razão desta agravante, somada ao 1/6 (um sexto) já aplicado pela agravante do art. 298, III, do CTB.

Assim, a pena intermediária fica fixada em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, não vislumbrando causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
e 14 (quatorze) dias-multa.

3.

Da fixação do regime inicial de cumprimento de pena:

O Ministério Público pleiteia a alteração do regime para o semiaberto, argumentando que a reincidência obsta a fixação do regime aberto. O Juízo
a quo
havia fixado o regime aberto sob a premissa errônea de que o réu não era reincidente.

A defesa, por sua vez, embora reconheça a existência da Súmula 269 do STJ (que faculta o regime semiaberto para reincidentes com pena inferior a quatro anos e circunstâncias judiciais favoráveis), argumenta pela manutenção do regime aberto ou, no mínimo, que a curta duração da pena (07 meses na sentença original, agora 08 meses e 05 dias) impõe a medida mais branda em nome da proporcionalidade.

Com a devida vênia à combativa Defensoria Pública, a reincidência, uma vez reconhecida, constitui óbice intransponível para a fixação do regime inicial aberto, nos exatos termos do art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal.

O
caput
do dispositivo legal em comento estabelece:

Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...).

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e a legislação especial:

(...).

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Uma vez que o apelado é reincidente, ele não se enquadra na regra da alínea "c".

Conforme pacificado na jurisprudência pátria, para os reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial a ser fixado é o semiaberto.

A Súmula 269/STJ apenas permite o regime semiaberto (e não o aberto) em caso de reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis, sendo este o patamar mais brando possível para o réu reincidente.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou o entendimento de que:

A reincidência justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33 do Código Penal. (...) (TJMT, N.U 1000106-51.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025).

5. A reincidência, além de constituir circunstância agravante, projeta efeitos na determinação do regime de cumprimento de pena, justificando a imposição de regime prisional mais rigoroso. (...). 7. Embora a pena que não ultrapasse quatro anos admita, a princípio, o regime aberto, a reincidência impõe a fixação de regime mais gravoso. 8. O Supremo Tribunal Federal admite a mitigação do rigor legal quanto ao regime prisional mais gravoso para reincidentes, de forma excepcional, restringindo-se às hipóteses de furto de pequeno valor, nas quais seja possível cogitar a aplicação do princípio da insignificância. (...) (TJMT, N.U 1014514-60.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025).

Portanto, em virtude da reincidência e da pena final de 08 (oito) meses de detenção, o regime inicial adequado é o semiaberto.

4.

Da manutenção da substituição da pena privativa de liberdade:

O Juízo singular, após fixar o regime inicial, substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação de serviço à comunidade).

Embora a reincidência, em tese, dificulte a substituição (art. 44, II, CP), o inciso III do mesmo artigo permite a benesse se a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que a medida é suficiente.

Considerando que as circunstâncias judiciais foram integralmente favoráveis na primeira fase (pena-base no mínimo legal) e que a pena final (08 meses e 05 dias) é inferior a um ano, e tendo em vista que o Ministério Público não impugnou especificamente a substituição da pena, mas apenas o regime inicial, deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, conforme já determinado na origem.

A substituição é medida de Justiça, adequada à finalidade ressocializadora da pena de curta duração, evitando o aprisionamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau, reconhecer a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), reformando a dosimetria para fixar a pena definitiva em
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
e 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade, tal como determinado na sentença singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025